Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036410-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MAURICIA ORIBES MORAIS FELICIANO - CPF: 045.073.581-83 (RECORRENTE), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (RECORRIDO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR DANOS DECORRENTES. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. LOCAL INSALUBRE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

As partes da
relação

jurídica
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

sua

legitimidade
.

2. A
prova
da
transferência
de
propriedade
de
imóvel

ocorre

por

meio
de
transcrição

em

cartório
,
sendo

frágil
a
prova

testemunhal

indireta
para
comprovar
a
propriedade

em

sentido

contrário

ao

registro

público
.

3.
O proprietário
de terreno é civilmente responsável pelos danos dele decorrentes.

4.
O comprometimento da integridade física gera dano moral.
O vazamento de esgoto,
torna o
local insalubre,
o que
é suficiente para caracterizar o dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
já mencionadas,

a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1036410-56.2020.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA

Recorrido
:

ANA PAULA MAURICIA ORIBES MORAIS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANA PAULA MAURICIA ORIBES MORAIS
ajuizou reclamação indenizatória em face
BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA
.
Noticiou que: a) é vizinho lateral do terreno de propriedade da parte requerida; b) o vazamento de esgoto, originário no terreno da parte reclamada, vem lhe ocasionando fortes
frustrações.

Sentença

proferida
no ID163389085
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamada
é
legitima
para
figura
no polo
passivo
; b)
encontra
-se
comprovado
o
vazamento
do
esgoto
; c) o
incomodo

suportado
pela
parte

reclamante
é
suficiente
para
justificar

uma

indenização

por

danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
confirmando
o
pleito

liminar
e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$5.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID163389086
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; b) a
parte

legitima
para
figurar
no polo
passivo
é Wilton Souza de Arruda,
devendo
o polo
passivo
ser
substituído
; c)
não
é o
autor
do
evento

danoso
e
não
é o
proprietário
do
terreno
que
confina
com o
imóvel
da
parte

autora
; d)
os

documentos
,
fotos
e
notificações

não

comprovam
que
o

problema
se
originou

em

seu

terreno
; e) a
parte

reclamante

não

conseguiu

exaurir

seu

encargos

probatório
s

quanto

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
; f) o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID163389093
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
que
o

recurso

não

seja

provido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.

Não

há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação

devem

ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,

as

próprias
afirmações

ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

extracontratual
de
vizinhança
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade da propriedade do terreno que originou o vazamento.

As partes
divergem

sobre
quem
é o
efetivo

proprietário
do
terreno

de onde
se
originou
o
vazamento
do
esgoto
.

A
parte

reclamada

reconhece
que
era
o
proprietário
do
imóvel
,
mas
que
este

foi

transferido
à Wilton Souza de Arruda
. T
odavia
,

nenhuma

prova

document
al

foi

juntada

nos
autos
,
que
evidenci
e
a
transferência
da
propriedade
,
o que

ocorre

somente

mediante

registro

público
,
conforme

preconiza
o
artigo
1.227 do Código
C
i
v
i
l
,

sendo

irrelevante
a
prova
oral
colhida
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante

a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
, pois a
parte

reclamada

reconheceu
o
fato

constitutivo
do
direito
do
reclamante
e
alegou

fato

modificativo
, mas
este

não

foi

comprovado

nos
autos
.

Portanto
,
conclui
-se que a
propriedade
é
efetivamente
da
parte

reclamada
,
sendo

esta

responsável

civilmente

pelos

danos
del
a

decorrente
s
,
nos

termos
do
artigo
937 do Código Civil.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,
tornar
o local de moradia

insalubre

para o

vizinho
,
em razão
de vazamento
de
esgoto
,

inegavelmente é um fato que
tem

potencial para

gerar
o
dano
moral.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

provas

produzidas

nos
autos
, nota-se que
o

vazamento
de
esgoto
é
incontroverso e suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
, visto que torna o local insalubre e
proporciona sentimentos indesejados
em prejuízo da saúde da parte reclamante e sua família.

A propósito:

(...) 2. A falha na prestação de serviços em razão do vazamento de esgoto na residência da apelante e os danos materiais alegados restaram incontroversos, uma vez que a concessionária não interpôs recurso de apelação. 3. Dano moral configurado.
O vazamento de esgoto que ocasiona riscos à saúde da autora e de sua família. Dejetos que adentram o imóvel tornando insalubres as condições de moradia. Não se pode considerar como mero dissabor inerente ao cotidiano os transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante
(...) (TJ-RJ - APL: 04224925420168190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 22/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
vazamento
de
esgoto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$5.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está segundo os parâmetros da Turma Recursal (N.U 1031905-54.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023